Tribunal: TJES
Processo: 5008537-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008537-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVI ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE PAGAMENTO UNILATERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de consignação em pagamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de dívida bancária em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, conforme plano unilateralmente proposto pela empresa devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não suscitada na petição inicial e não analisada na decisão agravada, pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento; e (ii) se a ação de consignação em pagamento é a via adequada para o devedor compelir o credor a aceitar um plano de parcelamento da dívida diverso do pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese referente à incidência do Código de Defesa do Consumidor não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando manifesta inovação recursal. Seu conhecimento por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A ação de consignação em pagamento possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 335 do Código Civil, e não se presta a impor ao credor uma moratória ou um plano de parcelamento unilateralmente proposto pelo devedor.

5. A recusa da instituição financeira em anuir a um plano de pagamento diverso do contratado constitui exercício regular de direito, não se caracterizando como a recusa injusta que autoriza a consignação. Ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC), o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

7. Tese de julgamento:
"1. A alegação de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau configura inovação recursal, o que impede seu conhecimento pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. A ação de consignação em pagamento não é a via processual adequada para o devedor impor ao credor um plano de parcelamento de dívida diverso do pactuado, uma vez que a recusa do credor em aceitá-lo não se enquadra nas hipóteses do art. 335 do Código Civil."

________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 335; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração Cível AI 024169013406, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 14/09/2021; TJES, Agravo de Instrumento 024199003856, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23/08/2021; TJES, Agravo de Instrumento 030179002313, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 04/05/2021; TJES, Apelação Cível 0009459-27.2016.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 20/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DALVI ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA.
contra a r. decisão (id. 68646244 – autos originários) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da
ação de
consignação em pagamento
proposta por

ele em face de

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava autorizar a realização de depósitos judiciais referentes a contratos bancários em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, conforme plano de pagamentos unilateralmente proposto.

Em suas razões recursais (id. 13988356), a agravante sustenta, em síntese: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com base na teoria finalista mitigada, dada a sua vulnerabilidade técnica e econômica perante a instituição financeira; e ii) a possibilidade de deferimento dos depósitos nos moldes propostos, a fim de garantir a continuidade de suas atividades empresariais e o cumprimento das obrigações, sem que haja prejuízo ao credor, uma vez que seriam aplicados os juros contratuais.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que seja autorizado o plano de pagamento consignado.

Sem Contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008537-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DALVI ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DALVI ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA.
contra a r. decisão (id. 68646244 – autos originários) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da
ação de
consignação em pagamento
proposta por

ele em face de

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO – SICREDI UNIÃO RS/ES
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava autorizar a realização de depósitos judiciais referentes a contratos bancários em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, conforme plano de pagamentos unilateralmente proposto.

Em suas razões recursais (id. 13988356), a agravante sustenta, em síntese: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com base na teoria finalista mitigada, dada a sua vulnerabilidade técnica e econômica perante a instituição financeira; e ii) a possibilidade de deferimento dos depósitos nos moldes propostos, a fim de garantir a continuidade de suas atividades empresariais e o cumprimento das obrigações, sem que haja prejuízo ao credor, uma vez que seriam aplicados os juros contratuais.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que seja autorizado o plano de pagamento consignado.

Sem Contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar tese trazida nas razões recursais, qual seja, a de que a relação jurídica entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Apreciando detidamente os autos originários, vejo que, muito embora a alegação de incidência do diploma consumerista tenha sido extensamente formulada pela agravante neste recurso, a aludida questão não foi objeto da petição inicial (id. 68272743 – autos originários) e, por conseguinte, não foi analisada na r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo
a quo
nada disse sobre a natureza da relação jurídica, tendo se limitado a indeferir a tutela de urgência com base na inadequação da via eleita.

Dessa maneira, revela-se imperioso destacar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de manifesta inovação recursal. Admitir o contrário configuraria supressão de instância e, consequentemente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - Hipótese em que o silêncio do Tribunal em relação às matérias abordadas pela embargante (que não foram objeto de decisão em primeiro grau) não configura omissão passível de suprimento em embargos de declaração. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS RECURSO PROVIDO. 1-
Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178). 2- [...] 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003856, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. [...]. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Como se sabe, a ação de consignação em pagamento, conforme dispõe o artigo 335 do Código Civil, é cabível em hipóteses específicas, dentre elas, quando o credor recusa-se a receber o pagamento sem justa causa, quando o credor não pode receber o pagamento, ou quando há dúvida sobre quem deve legitimamente receber o pagamento. Em tais casos, o devedor, para eximir-se da obrigação, pode valer-se dessa ação para efetuar o depósito da quantia devida em juízo, liberando-se dos efeitos da mora. Veja-se:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Ocorre que, no caso em tela, a própria agravante aduz que não busca depositar o valor das prestações na forma contratada, mas sim impor ao credor um plano de parcelamento da dívida em 72 (setenta e duas) prestações mensais, com valores escalonados.

Tal pretensão, como bem pontuou o douto magistrado
a quo
, desvirtua por completo a finalidade do instituto da consignação em pagamento. A via consignatória não se presta a compelir o credor a aceitar uma moratória, um parcelamento ou qualquer outra forma de renegociação de dívida diversa da pactuada. A recusa da instituição financeira em anuir a um plano de pagamento unilateralmente proposto pelo devedor é um exercício regular de direito, não se caracterizando como a recusa injusta a que alude a lei para autorizar a consignação. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA. VALORES INSUFICIENTES. INDEVIDA PRETENSÃO DE PARCELAMENTO. LEVANTAMENTO DOS VALORES EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar quais os efeitos da sentença que julga improcedentes os pedidos de ação de consignação em pagamento em razão da insuficiência dos valores depositados, sobretudo quando tal é reconhecido para o fundamento da justa recusa. Dispõe o art. 545, § 2º, do CPC que, em ação de consignação em pagamento, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. 2. Compulsando os autos, verifico que essa é exatamente a hipótese da sentença, na qual o apelado se valeu da ação de consignação em pagamento a fim de efetuar de maneira parcelada o pagamento de dívida oriunda do vencimento antecipado de contrato de cédula de crédito industrial (nº 200.2012.1009.2625), motivo que levou o apelante a recusá-lo, diante da insuficiência dos valores que, por conseguinte, devem ser liberados em favor do credor, sobretudo em razão da sua natureza incontroversa. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – AC: 00094592720168080047 SÃO MATEUS – 2ª VARA CÍVEL, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 20/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2021)

Nesse sentido também, a decisão agravada é irretocável ao afirmar que:

[...] a ação de consignação em pagamento não se presta a impor ao credor um plano de pagamento parcelado diverso daquele eventualmente contratado, de sorte que a recusa do credor em aceitar um plano de pagamento diverso do pactuado ou da integralidade da dívida, salvo disposição legal ou contratual em contrário, não caracteriza recusa injustificada para fins de consignação (id. 68646244 – autos originários).

Desta forma, ausente a probabilidade do direito invocado (art. 300, CPC), a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)